Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708734-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal, por meio da decisão de ID 24432708. Verificando a atual situação do processo originário, consoante indicado pelo próprio agravante (ID 36456540), denota-se a houve a concessão pelo Juízo a quo da medida vindicada nas razões recursais (ID origem 105170122). É o relatório do necessário. Decido. O novo pronunciamento jurisdicional pelo Juízo da origem (ID origem 105170122) superveniente à interposição do recurso concedendo o pleito neste vindicado torna o julgamento prejudicado, em razão da perda do respectivo objeto . Assim, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por esta instância recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator